Tribunal: TJBA
Processo: 8049938-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049938-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CAROLINA PEREIRA LOBO, RAFAEL BARROSO FONTELLES, EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, ISADORA PASSOS AMARAL VIANA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
CONSTITUCIONAL, DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. ENCERRAMENTO DE AGÊNCIA BANCÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESOLUÇÃO CMN/BACEN N. 4.072/2012. LIVRE INICIATIVA. ATO DE GESTÃO INTERNA. RISCO DE DANO INVERSO.
INTELIGÊNCIA DA NORMA DO ART. 300 DO CPC.
AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO

PROVIDO.
R
EFORMA
DA DECISÃO
A QUO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para impedir a suspensão das atividades de agência bancária no Município de Buritirama/BA, condicionando o encerramento à comprovação de ampla e efetiva divulgação prévia à população local acerca do fechamento da unidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente adequada, em sede de cognição sumária, a manutenção de tutela provisória que impede o encerramento de agência bancária, diante da alegada observância, pela instituição financeira, das formalidades previstas na Resolução CMN/BACEN nº 4.072/2012, bem como da existência de risco de dano inverso decorrente da imposição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada funda-se em juízo sumário sobre a suposta insuficiência material da divulgação do encerramento da agência, aspecto que demanda análise aprofundada e dilação probatória própria do mérito da Ação Civil Pública originária.

A instituição financeira comprova, em momento processual posterior, a realização de comunicações prévias aos consumidores por meios eletrônicos e físicos, com antecedência mínima de 30 dias, em consonância com a Resolução CMN/BACEN nº 4.072/2012.

O encerramento de agências bancárias constitui ato de gestão interna, inserido no âmbito da liberdade de iniciativa e da autonomia empresarial, não cabendo ao Poder Judiciário impor a manutenção de estrutura física deficitária quando observadas as normas regulatórias.

A manutenção da tutela provisória implicaria obrigação de reabertura de unidade já encerrada, com remanejamento de pessoal e migração de contas, configurando ônus desproporcional e risco de dano inverso à ordem econômica.

Eventuais prejuízos aos consumidores decorrentes de falha informacional ou inadequação da rede alternativa de atendimento podem ser apurados e reparados após regular instrução processual, não justificando a medida liminar impeditiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
:

O encerramento de agência bancária, quando precedido de comunicação formal nos termos da Resolução CMN/BACEN n. 4.072/2012, constitui ato legítimo de gestão interna da instituição financeira.

A aferição da efetividade material do dever de informação ao consumidor demanda instrução probatória, não sendo suficiente, por si só, para sustentar tutela provisória impeditiva do encerramento da atividade.

A imposição judicial de manutenção ou reabertura de agência bancária desativada configura risco de dano inverso e indevida interferência na liberdade de iniciativa, ausente prova inequívoca de ilegalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.
8049938-36.2025.8.05.0000
,
de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,

BANCO BRADESCO S.A.
e
a
gravad
o
,
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
dar
provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,
reformando
a decisão
a quo

com o indeferimento da tutela provisória de urgência
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12